Tribunal: TJMT
Processo: 0003733-56.2012.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003733-56.2012.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (EMBARGANTE), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR BACOVIS - CPF: 374.811.699-34 (EMBARGANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (EMBARGANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER CAZZARO - CPF: 555.082.009-91 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C.C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
–
PROFESSOR, FUNÇÃO OU CARGO NA DOCÊNCIA – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – EXERCÍCIO DE ADVOCACIA PARTICULAR CONCOMITANTE – IMPOSSIBILIDADE

–
ERRO MATERIAL

E OMISSÃO
–
DIVERGÊNCIA DOS FATOS NARRADOS
–

RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA -
PRESCRIÇÃO
VICIO
INEXISTENTE
- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

“(...) Ainda que para fins de
prequestionamento
, os
embargos
devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Marcelo Geraldo Coutinho Horn
,
Julio
Cesar
Bacovis
e Expedito Figueiredo d
e Souza

em desfavor de acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
0003733-56.2012.8.11.0006
, interposto pelo Ministério Público
,
dando-lhe parcial
provimento
para reformar a sentença atacada e
reconhecer a prática de improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92 e aplicar, por consequência, a pena de pagamento de multa civil no importe de 1 (uma) vez o valor da última remuneração percebida por cada Apelado, na competência financeira mensal anterior à alteração do regime de trabalho de dedicação exclusiva na docência, ou ratificação
deste mediante termo com declaração de não exercício e não cumulação, com incidência de correção monetária.

O Embargante
Marcelo
assevera que o acórdão apresentou
vício de
erro de fato e omissão
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Afirma que há contradição entre os fatos considerados no acórdão e o relatado nos autos
, causando o erro de fato;

Assevera que foi omisso quanto a retroatividade da lei mais benéfica
;

Já os
Embargante
s Júlio e Expedito
assevera
m
que o acórdão apresentou
vício de omissão, sobre os seguintes pontos
:

Omissão sobre a prescrição da ação
à luz do que trouxe a Lei Federal n. 14230/2021
e Tema Repetitivo n. 328/STJ.

Violação ao contraditório e ampla defesa prevista no art. 10 do CPC;

Ao final, invoca dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

Dessa forma, pugna
m
pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
208449690

pugnando pela

rejeição
do
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MARCELO GERALDO COUTINHO HORN,

JULIO CESAR BACOVIS e EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
Marcelo Geraldo Coutinho Horn
,
Julio
Cesar
Bacovis
e Expedito Figueiredo d
e Souza

em desfavor de acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
0003733-56.2012.8.11.0006
, interposto pelo Ministério Público
,
dando-lhe parcial
provimento
para reformar a sentença atacada e
reconhecer a prática de improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92 e aplicar, por consequência, a pena de pagamento de multa civil no importe de 1 (uma) vez o valor da última remuneração percebida por cada Apelado, na competência financeira mensal anterior à alteração do regime de trabalho de dedicação exclusiva na docência, ou ratificação deste mediante termo com declaração de não exercício e não cumulação, com incidência de correção monetária.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação das partes embargantes com o resultado do julgamento do recurso interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma obscuridade no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C.C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PROFESSOR, FUNÇÃO OU CARGO NA DOCÊNCIA – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – EXERCÍCIO DE ADVOCACIA PARTICULAR CONCOMITANTE – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA CARREIRA DE DOCENTE EM DETRIMENTO AO ESTATUTO DA OAB – ATO DE IMPROBIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADO – ART. 11 DA LEI 8.429/92 – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A EVOLUÇÃO PATRIMONIAL E A RENDA AUFERIDA PELO AGENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

É ilegal o exercício do cargo de professor ou de função administrativa, que submetam o servidor ao regime de dedicação exclusiva, em concomitância à atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, em instituição pública ou privada, ou como profissional liberal. No caso da advocacia, configura-se a ilegalidade, à medida que para a análise deverá ser aplicado o princípio da especialidade no conflito aparente de normas, prevalecente a Lei que regula a carreira ou função do servidor docente, em detrimento ao Estatuto da OAB.

2. De igual modo, a ilegalidade é também caracterizada como ato de improbidade, na espécie do Art. 11, da Lei No 8.429/92, por importar em violação aos princípios da Administração Pública, nos termos do Art. 37,
caput
e inciso XVI, da CRFB88, notadamente os deveres honestidade, moralidade e legalidade, ínsitos aos docentes de instituições de ensino superior públicas, na qualidade de servidores públicos.

3. A configuração do ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito, espécie disciplinada no Art. 9o, da Lei No 8.429/92, depende da comprovação, pelo Autor, da evolução e incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível aviado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença (ID: 158550163) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública, que extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, em decorrência do julgamento pela improcedência dos pedidos inaugurais formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário (ID. 158549476 – p. 99), que apontou a prática das condutas descritas nos artigos 9o e 11o, “I”, consubstanciadas no exercício irregular do regime de dedicação exclusiva na docência em concomitância à advocacia privada, pelos Docentes, ora Apelados, Expedito Figueiredo de Souza,
Julio
César
Bacovis
, Marcelo Geraldo Coutinho Horn e
Mariele
Schimidt Canabarro Quintero, e requereu a aplicação das sanções previstas no Art. 12, I e III, todos da Lei No 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

Em suas razões recursais (ID. 158550168) o Apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença, visando a condenação dos requeridos, e, para tanto, invoca os seguintes questionamentos fáticos-jurídicos, no mérito:

1. Do descumprimento do regime de trabalho integral, de dedicação exclusiva, em virtude do exercício de atividade remunerada;

2. Da violação aos princípios da administração pública e do ato de improbidade administrativa;

3. Do dano ao erário e do enriquecimento ilícito.

Foram apresentadas contrarrazões pelos Apelados, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN e JULIO CESAR BACOVIS, respectivamente, nos ID. 158550176 e ID. 158550177, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida, e pugnando pela improcedência do recurso.

O Ministério Público manifestou, em parecer (ID. 162308680), pelo conhecimento e provimento do apelo, para ensejar
“o ressarcimento do prejuízo causado ao erário estadual, relativo ao recebimento das vantagens pela dedicação funcional exclusiva, efetivamente não cumprido
”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre ação civil pública que buscou a responsabilização por ato de improbidade administrativa, à vista da infringência do disposto no
caput
do Art. 9.o e Art. 11, “I”, da Lei de Improbidade Administrativa (L 8.429/92), pelos Apelados, tendo pugnado, o Apelante, nos termos dos pedidos inaugurais, pela concessão de tutela antecipada, com fito de (i) que os Apelados apresentassem opção de regime de trabalho à Instituição de Ensino Superior, e (
ii
) apresentassem declaração expressa de que não atuam em feitos particulares, como patronos, caso mantivessem a opção pela dedicação exclusiva. Ademais, além dos requerimentos ordinários e pertinentes à tramitação processual, pugnou pela condenação dos Apelados, nos termos do Art. 12 e incisos da L8.429/92, à efetiva devolução ao erário dos valores recebidos ilegalmente, devidamente corrigidos, a serem quantificados em liquidação de sentença.

Em observância à técnica preconizada pelo Art. 1.013 do Código de Processo Civil, é possível ao Órgão Colegiado a prolação de novo julgamento do mérito da ação, sem que tal ação implique a supressão de instância, em razão de vislumbrada causa madura e dada a profundidade e extensão decorrentes do efeito devolutivo.

Considerando a metodologia decisória indicada pela Legislação Processual, e dado o contexto de contiguidade das teses suscitadas em razões de apelação, far-se-á apreciação conjunta dos tópicos.

1. Do descumprimento do regime de trabalho integral, de dedicação exclusiva, em virtude do exercício de atividade remunerada; e 2. Da violação aos princípios da administração pública e do ato de improbidade administrativa

Aduz o Apelante, em relação ao primeiro item, que (1.) “
verificou-se que os requeridos são docentes concursados da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), e haviam optado pelo regime de dedicação exclusiva, ao passo que, também exerciam advocacia privada, ou seja, atividade remunerada, o que é vedado pela Lei em virtude do regime exclusivo que eles optaram no cargo público
”, e, na sequência, (2.) “
os recorridos ao trabalharem, concomitantemente, em regime de dedicação exclusiva e exercer outras atividades privadas que proporcionam remuneração, os requeridos desviaram-se dos objetivos estabelecidos na lei, infringindo-se dispositivos e princípios constitucionais, estando sujeitos, assim, às cominações legais correspondentes
”.

Nas teses articuladas, tenho, pois, que assiste razão ao Apelante. Em sentido contrário ao ponderado na sentença
a quo
, tenho que pelo estudo dos autos, é conclusivo que o exercício concomitante da docência em regime de dedicação exclusiva e a prática da advocacia privada, além de situação flagrantemente irregular, é passível de caracterização de ato de improbidade administrativa, nos termos do Art. 11 da Lei No 8.429/92. Ainda, como é da regra para caracterização de atos dessa gênese, além da violação de princípios da Administração, vislumbra-se dos autos elementos de prova que indicam o dolo específico e o nexo de causalidade entre a ação e a violação, aplicável à época dos fatos.

A sentença explorou o arcabouço probatório colacionado, e chegou a concluir que “
os requeridos exerceram o magistério junto a UNEMAT, pelo regime de tempo integral e com dedicação exclusiva, o que impediria a prática da advocacia privada, ainda que de forma ocasional
” (ID. 158550163 – p. 2381). Oportunamente, destaco os seguintes trechos da decisão:

O requerido Marcelo, na manifestação constante no Id. 62506283 (fls. 1.846/1.864), por seu patrono, confirmou ter exercido a advocacia após ter optado pelo regime com dedicação exclusiva, a partir da vigência e eficácia da Lei Complementar Estadual no 320/2008.

O requerido
Julio
, na manifestação constante no Id. 62506283 (fls. 1.878/1.916), por seu patrono, também confirmou existir “vários processos em que consta o nome do requerido
Julio
como causídico”, justificando, contudo, que apenas auxiliava a esposa também advogada.

Afirmou que “optou” pelo regime de trabalho em tempo integral haja vista a imposição de “escolha” oriunda da Lei Complementar Estadual no 320/2008.

O requerido Expedito, por sua vez, na manifestação constante no Id. 62506283 (fls. 1.960/1.972), por seu patrono, afirmou que “no ano de 2008,
isto é
a partir da data da indigitada e forçada opção pelo regime de dedicação exclusiva, restringiu-se ao acompanhamento de três (3) ações.”

A demonstração do elemento subjetivo, qual seja, o dolo, como consciência e vontade dirigida para realização de conduta típica, se dá pelo enquadramento voluntário dos Apelados em regime de trabalho de dedicação exclusiva, na docência ou função administrativa, e o exercício simultâneo da advocacia, mesmo quando documentos ou regulamentos de tais cargos e funções expressamente vedavam. A esse título, indicamos os termos de posse e de opção
1
(ID. 158549479 e ID. 158549480), informações e fichas funcionais, onde há certificação de submissão dos Apelados a regime que configuraria a incompatibilidade, e, por conseguinte, a violação do Art. 11 da L8.429/92 (ID. 158549478 – p. 594/618, ID. 158549479 – p. 689 e ss., ID. 158549479 – p. 807), e o cotejo às certidões expedidas pelas Secretarias das Varas Judiciais da Comarca de Cáceres (). Como destacado nos excertos acima, obtém se a partir dos documentos dos autos, e declarações dos Apelados, que estes não negaram a prática da advocacia privada, na verdade, a afirmaram, e defenderam sua legalidade e razoabilidade, como se vê de defesas onde os Apelados confirmaram, e alguns invocaram o exercício ocasional, em conjunto à justificação da permissão estatutária (EOAB – Lei No 8.906/94), tese que deve ser rechaçada, pela aplicação do princípio da especialidade, na perspectiva legiferante.

Em especial, quanto as datas, para facilitar a visualização, colacionamos síntese das informações prestadas pela Assessoria de Administração de Recursos Humanos da
Pró-Reitoria
da UNEMAT (ID. 158549479 – p. 807/813) e Sede Administrativa (ID.158549480 – p. 972 e ss.):

SERVIDOR

INÍCIO DE CARGO/FUNÇÃO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TERMOS DE OPÇÃO (MANUTENÇÃO DE D.E OU OUTRO REGIME)

Expedito Figueiredo de Souza

12/03/1993 – Primeira designação para função em regime de D.E

1/8/2008* - Enquadramento em função da LC No 320/2008

Ratificação da opção pelo regime de D.E, em 4/11/2008, recebido pela Administração em 04/11/2008 (ID. 158549480 – p. 980)

Julio
Cesar
Bacovis

25/05/2007 - Designação para função de Chefe do Departamento de Ciências Jurídicas (D.E)

1/8/2008 – Enquadramento em função da LC No 320/2008

Ratificação da opção pelo regime de D.E em 7/7/2008, recebido pela Administração em 11/7/2008 (ID. 158549480 – p. 990) e Declaração posterior (ID. 158549486 – p; 2098/2099)

Marcelo Geraldo Coutinho Horn

5/3/2005 – Designação como Chefe do Departamento de Ciências Jurídicas (D.E)

23/11/2006 – Designação para função de Diretor da Faculdade (D.E)

Alteração, mediante opção pelo regime de Trabalho Parcial (30 horas), em 21/08/2008, recebido pela Administração em 25/11/2008 (ID. 158549477 – p. 290 e ID. 158549480 - Pág. 994)

Já quanto ao nexo de causalidade, que é
vínculo lógico
,
fático
e
jurídico
entre a conduta e o dano (
violação dos princípios
), vislumbro sua concretização a partir da posse e desempenho de funções administrativas
2
e/ou docência em instituição de ensino superior pública, no regime de trabalho de tempo integral, em dedicação exclusiva, conjuntamente à prática da advocacia privada, que materializou a execução de prática vedada por norma proibitiva de direito público, no caso, o Plano de Cargos e Carreiras dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar No 320/2008).

Corroboram com os elementos avaliados, quais sejam o
dolo
e o
nexo de causalidade
, diversos documentos juntados pelas partes, Apelante e Apelados, sendo:
a)
Certidões dos Cartórios das Varas da Justiça Estadual de Cáceres/MT (fls. 25/133, 148, 150, 169/175, 182/193, 226/236 e 249 – Constantes no ID. 158549476);
b)
Documentos que instruem o Inquérito Civil n° 15/2009 (
Geap
– 014446-012/2009), como i) listagem de docentes, carga horária e regime de trabalho emitida pelo Diretor da Faculdade de Direito e Chefe do Departamento de Ciências Jurídicas (ID. 158549476 – p. 130),
ii
) Fichas funcionais com dados, regime e histórico dos servidores, ora Apelados (ID. 158549478 – p. 594/618),
iii
) Informações em resposta ao Ofício N. 331/PJCIVEL/2009 (ID. 158549479 – p. 689 e seguintes);
c)
Documentos oriundos dos Procedimento Administrativos (
sindicâncias
) instaurados pela UNEMAT (ID. 58549481, ID. 158549483, ID. 158549484); e
d)
Peças processuais, com o timbre, referência à atividade profissional, endereço eletrônico e físico dos escritórios de advocacia, e documentos, tais como procurações e até um cartão de visita do Apelado Expedito, que foram juntados pelos próprios Apelantes no curso da ação (ID. 158549477 – p. 266, ID. 158549477 – p. 277, 158549479 - p. 680, ID.158549481 – p. 1111 e ID. 158549484 – p. 1658).

Especificamente sobre o tema, colaciono decisões colegiadas proferidos por Órgão de Controle Externo, válidas a nortear a presente análise, nos termos do Art. 25,
p.u
, do DECRETO-LEI No 4.657/42 (LINDB)
3
:

ACÓRDÃO No 5455/2008 – TCU

2a Câmara – GRUPO I – CLASSE VI – Segunda Câmara TC 029.784/2007-4 Natureza: Representação Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre/MEC Interessado: Secretaria de Controle Externo/AC Advogado constituído nos autos: não há. Sumário: REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM A ATIVIDADE DE ADVOGACIA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. 1. É ilegal o exercício do cargo de professor, sob o regime de dedicação exclusiva, de que trata o art. 14, inciso I, do Decreto no 94.664/87, de forma concomitante com a atividade de advocacia. Min. Relator AROLDO CEDRAZ
4
.

ACÓRDÃO No 3700/2010 – TCU

SEGUNDA CÂMARA – RELATOR JOSÉ JORGE – PROCESSO 029.784/2007-4 – TIPO DE PROCESSO – REPRESENTAÇÃO (REPR) – DATA DA SESSÃO 13/07/2010 – NÚMERO DA ATA 24/2010 - Segunda Câmara – INTERESSADO / RESPONSÁVEL / RECORRENTE 3. Interessado: Francisco Pereira Costa (XXX.928.542-XX) REPRESENTANTE LEGAL não há – SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO DE CARGO DE PROFESSOR, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CONCOMITANTE COM A ATIVIDADE DE ADVOCACIA. PRÁTICA CONSIDERADA ILEGAL EM ASSENTADA ANTERIOR. DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DOS
VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PEDIDO DE REEXAME. ARGUMENTOS INCAPAZES DE REFORMAR OS TERMOS DO DECISUM. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

Seguindo no conteúdo, destaco anotação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO FEDERAL. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DA ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, I, DA LEI 12.772/2012. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). EXAME DE ATO NORMATIVO CONSUBSTANCIADO EM RESOLUÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTE.

1. Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelos ora recorrentes, ambos Professores Adjuntos do quadro de servidores da Universidade Federal do Ceará - UFC, com carga de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, almejando provimento judicial declaratório que lhes assegure o concomitante exercício da advocacia.

2. A Lei 8.906/1994 tem por escopo dispor sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, competindo-lhe, nessa extensão, definir as atividades inerentes à advocacia, os direitos e deveres do advogado, bem como eventuais incompatibilidades e impedimentos para o exercício dessa relevante atividade.

3. O parágrafo único do art. 30 da Lei 8.906/1994, ao assegurar o exercício da advocacia por servidor público ocupante de cargo de magistério em cursos jurídicos, limitou-se a excepcionar as hipóteses de impedimento estabelecidas no inciso I desse dispositivo, nada disciplinando sobre os requisitos e as condições para o exercício de qualquer cargo público.

4. Em obediência ao princípio da especialidade, as regras para o ingresso em cargos de magistério superior nas instituições federais de ensino, bem como o seu respectivo exercício, devem ser buscadas na Lei 12.772/2012, a qual, em seu art. 20, I, expressamente impõe o regime de dedicação exclusiva aos professores que trabalham 40 (quarenta) horas semanais.

5. É firme nesta Corte o entendimento segundo o qual "a via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal" (
AgInt
no
AREsp
1.268.962/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
11/12/2018).

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.685.367/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 30/11/2020.)

Por fim, visando esquadrinhar questões temáticas, em virtude das recentes alterações da Lei de Improbidade Administrativa, pela Lei No 14.230/2021, e as interpretações do Supremo Tribunal Federal (STF – ARE 843989)
5
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ – PET no
AgInt
nos
EDcl
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1877917 – RS – 2021/0113727-7)
6
, em relação a análise do elemento subjetivo da conduta e discussões em torno do dolo, tenho que pelo contexto dos autos e argumentos apresentados é evidente a presença do dolo específico dos Apelados na prática das condutas ímprobas, pela presença de consciência (
noção da ilicitude, ou seja, saber que ao agir de tal modo poderia violar norma proibitiva
), vontade (
conduta atrelada a resultado pretendido
) e benefício (
possibilidade do exercício de outra atividade, como profissional liberal, quando esta não era permitida em face de seu regime de trabalho na docência
), afastada a figura do dolo genérico. Ainda, na questão das alterações legais e interpretações rememoradas, entendo que a supressão do inciso “I”, do Art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, que constou como infringência no tópico “
V – Dos Pedidos Finais
” (ID. 158549476), não afasta o reconhecimento da espécie, como
ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública
(Seção III, da citada Lei), pois nas referidas orientações dos Tribunais Superiores, sendo caso de improbidade dolosa, como o presente, a lei não retroagirá, dada sua natureza de Direito Administrativo Sancionador.

Firme em tais razões, e pelos elementos constantes dos autos, concluo pela ocorrência de ato de improbidade administrativa, pelos Apelados EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JULIO CESAR BACOVIS E MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, que praticaram com dolo específico a conduta descrita no
caput
do Art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei No 8.429/1992), consubstanciada no exercício consciente, intencional e concomitante da advocacia privada e da docência em regime de dedicação exclusiva, ferindo por conduta comissiva, princípios da Administração Pública, notadamente, a honestidade, moralidade e legalidade, questão que julgo ser agravada por serem os Apelados docentes do curso de Bacharelado em Direito.

3. Do dano ao erário e do enriquecimento ilícito.

Sustenta o Apelante o cometimento de ato tipificado do Art. 9o na Lei N° 8.429/1992, em consonância ao que se vê na exordial, configurando o ato de improbidade previsto na Seção I, “
o enriquecimento ilícito é explícito, pois ao desrespeitar o regime de dedicação exclusiva, os docentes receberam mensalmente um ganho a mais da UNEMAT, mas não cumpriram a contraprestação desse regime, o que significa que receberam a gratificação de dedicação exclusiva indevidamente
”

A sentença, ao se debruçar sobre o pedido vinculado ao reconhecimento de ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito (Art. 9o, da Lei No 8.429/92), acertadamente concluiu que
“verifica-se, no entanto, que embora evidente a irregularidade, não restou comprovado nos autos, o alegado enriquecimento ilícito dos requeridos, uma vez que sequer foi contestada a regularidade da prestação dos serviços pelos requeridos
”, e consignou “
que não restou devidamente comprovada a evolução patrimonial dos requeridos, fator necessário para caracterizar a conduta descrita no art. 9o, da Lei 8.429/92, ou seja, para caracterizar o recebimento de vantagem patrimonial indevida, ensejando o enriquecimento ilícito
” (ID. 158550163 – p. 2382).

Nesse ponto, os documentos que versam sobre exercício das atividades docentes, pelos Professores, ora Apelados, na Instituição de Ensino Superior, demonstram que de fato havia o labor junto a Universidade, e não houve desídia com as atividades curriculares, extracurriculares e funções acadêmicas, ou seja, receberam por um trabalho que foi efetuado. Ademais, os componentes probatórios não trazem evidência de que a partir desses valores teriam sido adquiridos bens ou riquezas que sejam incompatíveis com a evolução patrimonial ou renda dos Apelados. Sequer há, no caderno processual, documentos que permitiriam avaliar com profundidade, encadeamento e mediante série histórica robusta, a alegação de enriquecimento ilícito. Todavia, frisamos que o desempenho profissional em nada abona a conduta abordada no primeiro capítulo deste voto, que evidentemente configura ato ímprobo, pela violação de princípios da administração, e justifica condenação nessa esfera de responsabilização.

Destaco decisão deste E. Tribunal de Justiça, sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DESPROPORCIONAL À RENDA AUFERIDA PELO AGENTE PÚBLICO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ATO ÍMPROBO QUE SE ENQUADRA NO ART. 9, VII, DA LEI N. 8.429/92 – ÔNUS DA PROVA – PROVA DIABÓLICA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO – DESNECESSIDADE DE VÍNCULO ENTRE CONDUTA TIDA POR ÍMPROBA COM O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria de enriquecimento ilícito, cabe ao autor da ação o ônus de provar a desproporcionalidade entre a evolução patrimonial e a renda auferida pelo agente, no exercício de cargo público. Uma vez comprovada essa desproporcionalidade, caberá ao réu, por sua vez, o ônus de provar a licitude da aquisição dos bens de valor tido por desproporcional, razão pela qual afasta-se a tese de que está sendo exigida prova considerada “diabólica”.

2. A prática do Ato de Improbidade Administrativa previsto no art. 9°,
VII, da

Lei 8.429
/
1992 consubstancia
-
se na
falta de transparência da evolução patrimonial e, a conduta do agente público tida
por ímproba
não precisa estar, necessária e diretamente, vinculada
com o

exercício do
cargo público.

(N.U 0000754-38.2009.8.11.0100, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2018,
Publicado
no DJE 12/07/2018)

Ainda, nesse sentido colaciono
decisum
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO. SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o aresto embargado adotado o entendimento deste Superior Tribunal, não são cabíveis os embargos de divergência, nos termos da Súmula 168 também desta Corte.

2. No caso em exame, o acórdão embargado atuou em perfeita harmonia com a pacífica orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em matéria de enriquecimento ilícito, cabe à Administração comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor, ficando a cargo deste o ônus de demonstrar a licitude da evolução patrimonial apontada pela Administração.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.467.927/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 30/11/2021,
DJe
de 17/12/2021.)

Desse modo, em atenção aos elementos fáticos e fundamentos jurídicos que compõem os autos, concluo pela ocorrência de ato de improbidade administrativa, pelos Apelados EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JULIO CESAR BACOVIS E MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, que praticaram tão somente as condutas descrita no inciso “I” e
caput
do Art. 11
7
, restando, portanto, possível a aplicação de sanção, nos termos do art. 12, III, todos da Lei n. 8.429/92. No que tange a quantificação, em atenção as ações corretivas e apurações administrativas que se efetivaram no transcurso da demanda, isto é, a abertura de procedimento administrativo (
sindicância
) na Instituição de Ensino e opção ou ratificação de regime de trabalho pelos Apelados, com saneamento de questões formais e materiais, e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conciliados à função punitivo-pedagógica da sanção cabível à espécie, entendo ser cabível a fixação isolada de multa civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a sentença, reconhecer a prática de improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92 e aplicar, por consequência, a pena de pagamento de multa civil no importe de 1 (uma) vez o valor da última remuneração percebida por cada Apelado, na competência financeira mensal anterior à alteração do regime de trabalho de dedicação exclusiva na docência, ou ratificação deste mediante termo com declaração de não exercício e não cumulação, com incidência de correção monetária.

Sem custas e honorários, em razão da vedação constante no Art. 18 da Lei No 7.347/1985 e aplicação do princípio da simetria, ante a inocorrência de má-fé processual (STJ –
EAREsp
962.250
8
).

É como voto. “

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARCELO HORN

Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão ou erro de fato, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.

O Embargante assevera que a decisão embargada apresentou vício de erro de fato, uma vez que os fatos usados para fundamentar a decisão agravada são divergentes dos fatos que existem nos autos.

Isso porque, afirma que, ao contrário do relatado no acórdão, com o advento da Lei Complementar n. 320/2008, este teria optado pelo regime de trabalho parcial de 30 horas fazendo cessar qualquer ilegalidade, já que os optantes por este regime não possuem dedicação exclusiva.

Entretanto, ao que se analisa do acórdão embargado o relatório dos fatos é o mesmo que está descrito no processo, inclusive, o acórdão levou em consideração as informações de que teria optado pelo regime de 30 horas após o advento da mencionada LC.

Vejamos trecho do acórdão:

“
A sentença explorou o arcabouço probatório colacionado, e chegou a concluir que “os requeridos exerceram o magistério junto a UNEMAT, pelo regime de tempo integral e com dedicação exclusiva, o que impediria a prática da advocacia privada, ainda que de forma ocasional” (ID. 158550163 – p. 2381). Oportunamente, destaco os seguintes trechos da decisão:

O requerido Marcelo, na manifestação constante no Id. 62506283 (fls. 1.846/1.864), por seu patrono, confirmou ter exercido a advocacia após ter optado pelo regime com dedicação exclusiva, a partir da vigência e eficácia da Lei Complementar Estadual no 320/2008.”

Inclusive,
na decisão há uma tabela com o histórico temporal do Embargante:

Marcelo Geraldo Coutinho Horn

5/3/2005 – Designação como Chefe do Departamento de Ciências Jurídicas (D.E)

23/11/2006 – Designação para função de Diretor da Faculdade (D.E)

Alteração, mediante opção pelo regime de Trabalho Parcial (30 horas), em 21/08/2008, recebido pela Administração em 25/11/2008 (ID. 158549477 – p. 290 e ID. 158549480 - Pág. 994)

Logo, ao contrário do que afirma, os fatos não estão divergidos do que consta nos autos, afastando a alegação da existência de erro de fato.

Ademais, afiram que houve omissão sobre a retroatividade da lei mais benéfica.

Ora, compulsando as contrarrazões outrora apresentada pelo Embargante (ID. 158550176), não há qualquer discussão acerca da retroatividade de lei mais benéfica, portanto, não há omissão a ser tratada.

Assim, inexistentes os vícios.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
JULIO CESAR BACOVIS e EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

Os
Embargante
s
assevera
m
que a decisão embargada
apresentou vício de
omissão
, uma vez que
não considerou a existência de prescrição

da ação
à luz do que trouxe a Lei Federal n. 14230/2021
e Tema Repetitivo n. 328/STJ
.

Não observou o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 10 do CPC ao condenar os Embargantes por dispositivo
legal
diverso do requerido na petição inicial, e, por fim, defende a necessidade de prequestionamento de
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para
interposição de recursos aos tribunais superiores.

Analisando detidamente o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
(ID.
158550168
)
e as contrarrazões apresentada pelos Embargantes
(ID.
158550177
)
, não se verifica qualquer invocação preliminar de prescrição da ação.

Logo, se não houve invocação anterior da defesa de sua tese, não há qualquer omissão na decisão acerca deste pedido.

Além disso, não houve condenação em dispositivo legal diverso
do requerido na petição inicial
.

Rememorando os pedidos da petição inicial, o Ministério Público fundamentou-os nos
arts
. 9a e 11, inciso I, da Lei Federal n.o 8.429/92, já o seu recurso de apelação pede a reforma da sentença com aplicação do art. 12 e seus incisos da mesma norma legal.

Importa ressaltar que sobre a inicial os embargantes tiveram oportunidade de defesa com a apresentação de contestação e sobre o recurso de apelação tiveram oportunidade de defesa com a apresentação de contrarrazões, portanto, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

O acórdão, por sua vez, condenou os Embargantes com base nos artigos 11 e 12
da Lei n. 8.429/92
, assim, os mesmos outrora invocados na inicial e apelação.

Desse modo, não há qualquer omissão na decisão embargada.

DO PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

O
STJ
ainda
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In
casu
, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos
aclaratórios
. 3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos
aclaratórios
para fim de prequestionamento de norma constitucional
. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados

(
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
17/05/2017).
(
grifo
nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
Marcelo Geraldo Coutinho Horn,
Julio
Cesar
Bacovis
e Expedito Figueiredo de Souza
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024